Tribunal: CARF
Processo: 10384.003019/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003019/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.050 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINAS
DO PIAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/10/2005
MEDIDA LIMINAR. REVOGAÇÃO POSTERIOR. NECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO.
A medida liminar concedida em mandado de segurança, determinando fosse
apreciado o recurso voluntário intempestivamente interposto, foi revogada pela
sentença denegatória de segurança.
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
ANÁLISE
RECURSAL
ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à
declaração de intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003019/2010-84
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003019/2010-84

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO PIAUÍ contra despacho que determinou o
encaminhamento do processo para a “a SAORT/DRF/TERESINA, para serem tomadas as
providências necessárias, tendo em vista a intempestividade da defesa.” (f. 81)
Contra o despacho interposto recurso voluntário (f. 82/103), reconhecendo
que a Impugnação Administrativa foi declarada de ofício como
intempestiva, por protocolo 1 (um) dia após o prazo.
O ordenamento jurídico pátrio, conforme a Lei 9.784/99 que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, é regido por principio gerais de direito envolvendo a
instrumentalidade das formas processuais e da VEDAÇÃO AO
EXCESSO DE FORMALISMO. (f. 85; destaques no original)
Quanto ao mérito, diz que foi
autuado por ter realizado compensações em GFIP entre os períodos
de 12/2009 a 03/2010, via Secretaria Municipal de Saúde, relativas
ao INSS pago a maior de 06/2000 a 13/2003, que foram
GLOSADAS e consideradas indevidas.
Foi trazido que o direito de pleitear a restituição de pagamento
indevido extingue-se com o decurso de cinco anos, motivo pelo
qual as competências em que se encontraram os créditos estariam
atingidas pelo instituto da prescrição.
(...)
Em resumo, do fato gerador à homologação tácita são cinco anos.
Com a homologação tácita se dá a extinção definitiva do crédito
(art. 150, par. 4o, CTN). Da extinção definitiva do crédito ao fim
do direito a se pleitear a restituição são mais cinco anos (Art.
168, I, CTN), totalizando dez anos. (f. 87/102, passim; sublinhas
deste voto)
Às f. 110/111 há nova manifestação da SAORT no sentido de que
considerando-se que o pedido objeto do presente não se coaduna
com o exercício da revisão de lançamento, por não caracterizar
erro de fato, mas discussão de matéria de direito, somente
manejável na via do contencioso administrativo, por meio da
apresentação de impugnação tempestiva, não apresentada pelo
sujeito passivo. Portanto, o pedido sob analise não preenche os
requisitos necessários à revisão de oficio do lançamento. (f. 110;
sublinhas deste voto)
Às f. 114 feita a seguinte cientificação ao Delegado da Receita Federal:
De ordem do MM. Juiz Federal da- Vara da Seção Judiciária
do Piauí, encaminho a Vossa Senhoria, para conhecimento
cópia da decisão de fls. 917//919, a qual DEFERIU pedido de
liminar nos autos do processo epígrafe, bem como notifico
Vossa Senhoria para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar
informações a este Juizo.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003019/2010-84

A retromencionada decisão, deferiu a “medida liminar tão somente para
determinar que as autoridades impetradas recebam, processem e julguem os recursos voluntários
interpostos pelo município impetrante.” (f. 116)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, deferida liminar determinando fosse o recurso voluntário
processado.
Por ser a ordem assaz vetusta, esta Relatora procedeu à consulta processual
junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1a Região (processo no 0026150-
32.2010.4.01.4000), tendo sido prolatada sentença, nos seguintes termos:
Trata-se de mandado de segurança mediante o qual o impetrante,
devidamente qualificado. pleiteia que as autoridades coatoras se
abstenham de negar a emissão de certidão negativa de débitos ou
certidão positiva com efeito de negativa acaso os únicos
impedimentos sejam as pendências relativas aos DEBCAD n.o:
37.287.268-9,
37.287.369-7,
37.287.270-0,
37.287.271-9,
37.287.272-7,
37.287.273-5,
37.287.275-1,
37.287.276-0.
37.287.277-8,
37.287.278-6,
37.287.279-4,
37.287.280-8,
37.287.287-6,37.287.282-4,37.287.283-2,
37.287.284-0,
37.287.285-9 e 37.287.286-7.
Sustenta o impetrante, em síntese, que não há execuções fiscais
ajuizadas em relação aos DEBCAD citados. Aduz ainda que a
negativa de expedição de certidão não é o meio adequado para
cobrar dívidas de entes federados.
A liminar foi deferida (fls. 73/74).
O delegado da RFB prestou informações nas quais alega que as
impugnações aos lançamentos questionados foram intempestivas,
razão pela qual a constituição do crédito tributário permanece
hígida, o que impede a emissão das certidões (fls. 78/80).
O Procurador Chefe da PFN alegou ilegitimidade passiva e, no
mérito, corroborou as alegações quanto à intempestividade das
impugnações (fls. 83/87).
Parecer ministerial (fls. 128/132).
Declinou-se da competência
em favor desta Subseção (fls. 136/138). É o relatório. Fundamento
e DECIDO.
Conquanto as condições da ação possam ser revistas a qualquer
tempo, desborda da competência deste juízo apreciar a alegação de
ilegitimidade quanto ao Procurador-Chefe da PFNIPI, uma vez que
a competência deste Juízo circunscreve- se à atuação do Delegado
da RFB em Floriano, autoridade com domicílio funcional na sede
desta Subseção.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003019/2010-84

Assim, passo a analisar o mérito apenas quanto à autoridade
coatora com sede funcional em Floriano/PI.
Inicialmente, embora os documentos que provem o termo
inicial do prazo para impugnação sejam pouco legíveis (fls.
81/82), o próprio impetrante assentiu que as impugnações
foram julgadas intempestivas, uma vez que interpôs recursos
da referida decisão (fls. 122/125). Reputo incontroverso, pois, o
fato de que as impugnações aos DEBCAD citados
anteriormente foram apresentadas a destempo.
Ressalvou o impetrante, contudo, que os recursos manejados,
quando ventilarem a alegação de tempestividade das impugnações,
são aptos a instaurarem a fase litigiosa do lançamento e
suspenderem e exigibilidade do crédito tributário.
Ocorre que nas cópias juntadas os recursos supostamente
oferecidos só contêm a primeira página (fls. 41/57), de modo que,
ainda que procedente a tese jurídica, não haveria como averiguar se
foi suscitada a preliminar de tempestividade naqueles, notadamente
em procedimento que não admite dilação probatória.
Logo, tendo em vista que há débitos pendentes, é inviável a
emissão de certidão negativa, na forma do art. 205 do CTN. De
igual forma, não há causa de suspensão de exigibilidade ou
qualquer outra que autorize a emissão de certidão positiva com
efeito de negativa, consoante dicção do art. 206 do CTN.
Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR e DENEGO A
SEGURANÇA, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I do CPC.

Sendo incontroversa a apresentação intempestiva da peça impugnatória
intempestiva, não há como supercar o não preenchimento do pressuposto extrínseco de
admissbilidade com base no princípio do formalism moderado.
Registro, por derradeiro, que curvo-me ao entendimento majoritário desta eg.
Turma no sentido de que sequer poder-se-ia cogitar a apreciação da matéria de ordem pública
suscitada – inocorrência de prescrição – quando diante de impugnação intempestivo, por não ter
se instaurado o contencioso administrativo fiscal. De toda forma, ainda que pudesse ser
apreciada a inocorrência da prescrição, sequer mereceria guarida a pretensão da parte recorrente.
O enunciado da Súmula CARF no 91 colide frontalmente com a tese aventada,
eis que afirma que “ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.” No caso, as compensações foram
levadas a cabo nos idos de 2009 e 2010.

Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003019/2010-84

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital